Tribunal: CARF
Processo: 13894.000678/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000678/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/01/2005
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de restituição de tributo pago indevidamente ou a maior extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados da data da extinção do
respectivo crédito tributário objeto do pedido.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito,
Deve a autoridade tributária, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, verificar se o contribuinte é devedor da Fazenda
Nacional para a devida compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Despacho Decisório –
DRF/GUA/SEORT No 20/2009 (fls. 418/424), do Chefe do Serviço de Orientação e Análise
Tributária (Seort) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos (DRF/GUA), datado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000678/2008-82
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

de 13 de maio de 2009, que decidiu pela procedência parcial de pedido de restituição de
Contribuição Previdenciária apresentado pela recorrente acima identificada.
O pedido de restituição refere-se a valores de contribuições previdenciárias
recolhidos pela recorrente com base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, acrescentada pelo parágrafo primeiro do artigo 13 da Lei n° 9.506, de 30 de
outubro 1997, sobre remunerações pagas aos vereadores do Município de Itaquaquecetuba/SP
do período de 02/1998 a 09/1999. Dispositivo legal este que teve sua execução suspensa pela
Resolução no 26, do Senado Federal, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário no
351.717-1 – Paraná. Os valores objeto do pedido de restituição, que montam R$ 956.579,87,
foram recolhidos em procedimento de parcelamento junto à Procuradoria, no período de 02/2000
a 01/2005, mas, conforme apontado, referem-se às competências 02/1998 a 09/1999.
Foi decidido, pela autoridade da Administração Tributária competente para
análise do pedido, pelo deferimento parcial, considerando a extinção do direito relativo aos
recolhimentos ocorridos no período de 02/2000 a 03/2003, haja vista o decurso de prazo de mais
de 5 anos, contados da data do pagamento indevido, na data de protocolização do requerimento
de restituição, qual seja, 15/04/2008, conforme os seguintes excertos do Despacho Decisório –
DRF/GUA/SEORT No 20/2009:
Preliminarmente, devemos observar que os recolhimentos ocorreram no período de
02/2000 a 01/2005, enquanto que a Interessada apresentou o Pedido de Restituição em
15/04/2008, através do pedido de restituição protocolo n° 13894000678/2008-82,
portanto, o direito de pleitear a restituição do período de 02/2000 a 03/2003 já havia
sido extinto na data do protocolo do pedido de restituição em 15/04/2008.
Diante desse fato, devemos lembrar as diretrizes dispostas no Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966) que versam sobre a restituição:
“Art 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo. seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4 ° do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável. ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido.”`
Já o art. 168 estabelece o prazo para o gozo desse direito subjetivo:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos. contados:
1 - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165. da data da extinção do crédito
tributário' (Vide art 3 da LCp n” 118, de 2005).”
Da conjugação dos dispositivos supracitados depreendemos que o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data do
pagamento do tributo.
Artigo 253 do Decreto n° 3.048 de 06/05/1999 -
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de
outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I- Do pagamento ou recolhimento indevido.
Por conseguinte, o direito de pleitear a restituição dos pagamentos do período de
02/2000 a 03/2003 já havia sido extinta na época da entrada do pedido de restituição
protocolado em 15/04/2008 - não entraremos no mérito da discussão.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

Ao ser intimada da decisão proferida no Despacho Decisório
–
DRF/GUA/SEORT
No
20/2009,
por
meio
da
Intimação
no
562/2009
–
SEORT/DRF/GUARULHOS (fl. 423), a requerente foi comunicada que, das verificações
preliminares para pagamento do crédito reconhecido, constatou-se a existência de débitos em
parcelamento, conforme extrato anexado à referida intimação.
Dessa forma, com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 1996, no artigo 7° do Decreto-Lei no 2.287 de 23 de julho de 1986, e do Decreto no
2.138 de 29 de janeiro de 1997, foi informada que seria procedida a compensação, de ofício, do
valor do crédito reconhecido com os débitos constantes do referido parcelamento, sendo ainda
prestadas as seguintes orientações:
Para manifestar-se quanto à compensação, fica V. Sa. notificado a comparecer no
endereço abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta. A não
manifestação implicará na concordância do procedimento de compensação, ficando, V.
Sa. intimado a informar os dados bancários necessários à emissão de Ordem Bancária a
seu favor, em documento oficial da empresa assinado pelos responsáveis.
Havendo discordância quanto à compensação dos débitos, a Unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 6°, § 3°, do Decreto 2.138/97, reterá o
valor da restituição até que os débitos sejam liquidados.
Cabe esclarecer que, à época de protocolização do “Requerimento de Restituição
de Valores Indevidos – RRVI” (15/04/2008), assim como, na data em que foi prolatado o
Despacho Decisório – DRF/GUA/SEORT No 20/2009 (13/05/2009), encontrava-se em vigência
a Instrução Normativa IN - SRP no 15, de 12 de setembro de 2006, que dispunha sobre a
devolução de valores arrecadados pela Previdência Social com base na alínea "h" do inciso I do
art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de
outubro de 1997.
Relativamente à competência para decisão quanto aos requerimentos de
restituição, assim como, sobre o rito e competência para análise de eventuais recursos
decorrentes de eventuais indeferimentos, ao tempo em que proferida a decisão (13/05/2009), a
referida IN SRP no 15, de 2006, assim preceituava:
Art. 15. A decisão sobre requerimento de restituição compete ao titular da Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) ou da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária (Derat) que, à data do reconhecimento do direito creditório,
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 909, de 14 de janeiro de 2009)
Art. 16. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 909, de 14 de janeiro de
2009)
Art. 17. No caso de deferimento, ainda que parcial, da restituição pleiteada pelo ente
federativo, se verificada a existência de débito em nome de qualquer dos órgãos a ele
vinculado, o valor da restituição será utilizado para quitar o débito, em operação
concomitante realizada de ofício, conforme estabelece o art. 216 da IN SRP 3, de 2005,
após o que será dada ciência ao requerente do valor da restituição deferida e dos débitos
com ela quitados.
Seção IV Recurso
Art. 18. Da decisão que indeferir a restituição pleiteada, caberá recurso para o Segundo
Conselho de Contribuintes, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da
decisão. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 909, de 14 de janeiro de
2009)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

Portanto, nos termos dos arts. 15 e 17, acima reproduzidos, no presente caso a
análise e decisão quanto ao pedido de restituição competia à DRF/Guarulhos, com a
possibilidade de apresentação de recurso, por parte do requerente, cabendo ao extinto Segundo
Conselho de Contribuintes a análise do recurso, atribuição esta, atualmente, da 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Inconformada com a decisão de indeferimento de seu pleito, a interessada
apresentou o recurso de fls. 435/442, juntamente com anexos, onde alega inicialmente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência de mandado de segurança que
afirma por ela impetrado, objetivando: “além da concessão de medida liminar, a suspensão da
exigibilidade e a abstenção da Autoridade Impetrada em cobrar as contribuições devidas em
razão do que dispunha a Lei n° 9.506/97, no artigo 13 e parágrafos, por entender
inconstitucional a exação.”
Na sequência, ainda no que se refere à prescrição, advoga que teria havido a sua
interrupção, também em decorrência do referido mandado de segurança. Quanto à comunicação
de compensação de ofício, requer a revisão da decisão haja vista que, segundo seu entendimento,
esta somente poderia se efetivar quando requerida e pelos débitos apontados pelo requerente.
Para bem espelhar o recurso apresentado, passo a reproduzir os principais argumentos
articulados:
5 - O requerente, embora o referido despacho decisório tenha sido fundamentado em
normas gerais de direito tributário, não concorda com seus termos e, portanto,
asseverando pelas alegações e fundamentações abaixo, requer seja reconsiderado e ao
final deferido a totalidade dos créditos objeto do pedido de restituição.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
6 - Dispõe o art. 151, III, do CTN, que "Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de
segurança. "Neste caso, importa ressaltar que, o recorrente interpôs Mandado de
Segurança (copia anexa) objetivando, além da concessão de medida liminar, a
suspensão da exigibilidade e a abstenção da Autoridade Impetrada em cobrar as
contribuições devidas em razão do que dispunha a Lei n° 9.506/97, no artigo 13 e
parágrafos, por entender inconstitucional a exação.
7 - Embora o MM. Juízo de primeira instância não tenha deferido a liminar requerida,
sua decisão foi objeto de Agravo de Instrumento (cópia inclusa), recurso este que foi
recebido com efeito suspensivo, em decorrência dessa decisão, o Ínclito Magistrado a
quo, reconsiderando sua decisão, concedeu a segurança pleiteada (cópia da sentença
anexa). Dessa decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social recorreu, cujo trâmite pelo
Tribunal Regional Federal, está pendente de decisão final transitada em julgado.
8 - Destarte, irrecusavelmente, o recorrente estava, como ainda está, amparado pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
9 - Não obstante isso, os valores da contribuição em questão, foram objeto de pedido de
parcelamento integralmente cumprido, embora a exação tenha sido declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 351.717-
1, decisão dada em Sessão Plenária, de cuja ementa se extrai:
(...)
DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
11 - Ocorre que, ainda que superada a suspensão da exigibilidade, temos que, no
presente caso a interposição da ação (mandado de segurança), interrompeu o curso da
prescrição, visto o quanto disposto nos artigos 219, § 1°, do Código de Processo Civil e
202, I, do Código Civil, os quais pedimos vênia para transcrever, in verbis:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

(...)
12 - Mais, não bastasse a citação válida, o requerente dispõe de provimento judicial de
procedência do pedido em primeira instância, o que de fato e diante da decisão do STF,
o Tribunal Regional Federal, vai reconhecer a repercussão da decisão do Supremo e,
também observará a suspensão da exação determinada pela Resolução do Senado.
13 - Diante disso, a inconstitucionalidade da lei em discussão, passou a ter eficácia erga
omnes, o que corrobora com a não prevalência da prescrição apontada como causa do
deferimento parcial dos valores objeto do pedido de restituição ora discutido, restando
assim, prejudicada a fundamentação utilizada para tanto, haja vista que no presente
caso, quer seja pela suspensão da exigibilidade pela interposição de ação judicial, quer
seja pela declaração de inconstitucionalidade da exação, não há falar em prescrição dos
créditos do requerente.
14 - A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora de um tributo altera a
natureza jurídica dessa prestação pecuniária, que, retirada do âmbito tributário, passa a
ser de indébito para com o Poder Público, e não de indébito tributário. Com efeito, a lei
declarada inconstitucional desaparece do mundo jurídico, como se nunca tivesse
existido. Por conta disso deve ser afastada a contagem do prazo
prescricional/decadencial para repetição do indébito tributário previsto no Código
Tributário Nacional, tendo em vista que a prestação pecuniária exigida por lei
inconstitucional não é tributo, mas um indébito genérico contra a Fazenda Pública.
15 - Ainda que não previsto expressamente em lei que o prazo prescricional/decadencial
para restituição de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
é contado após cinco anos do trânsito em julgado daquela decisão, a interpretação
sistemática do ordenamento jurídico pátrio leva a essa conclusão.
Concluindo, em face do quanto exposto e juridicamente fundamentado, requer, seja a
decisão de deferimento parcial, reconsiderada e deferindo-se o pleito integral de
restituição.
Requer ainda, que a decisão relativa à compensação seja revista, haja vista que não foi
requerida, na conformidade do quanto disposto no DESPACHO DECISÓRIO acima
referido, especialmente no tocante aos valores já integrantes de pedido de parcelamento
que o requerente vem cumprindo, não podendo ser compensados outros valores, sem
que haja pedido explicito nesse sentido, conforme disposto no artigo 1° e parágrafo
único e artigo 2° do Decreto n° 2.138/97.
(...)
Assim, a compensação somente poderá ocorrer se e quando requerida e pelos débitos
que o requerente pleitear seja efetuada a compensação.
Juntamente com a peça recursal, foram anexados:
- Certidão relativa ao Agravo de Instrumento no 2000.03.00.004134-6 (fl. 443),
tendo por objeto a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no
1999.61.00.060669-5, da 8a Vara Civel da Justiça Federal de São Paulo/SP. Sendo partes a
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba/SP (agravante) e Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS (agravado);
- Decisão relativa ao Agravo de Instrumento no 2000.03.00.004134-6 (fls.
444/445);
- Petição Inicial, relativa ao Mandado de Segurança no 1999.61.00.060669-5,
impetrado pela Câmara Municipal de Itaquaquecetuba/SP (fls. 447/480);
- Decisão de denegação de liminar, relativa ao Mandado de Segurança no
1999.61.00.060669-5 (fls. 481/483);
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

- Informação prestada pelo Gerente Executivo do INSS em São Paulo/Pinheiros,
relativa ao Mandado de Segurança no 1999.61.00.060669-5 (fls. 484/487);
- Manifestação do Ministério Público Federal, nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.61.00.060669-5 (fls. 488/490);
- Despacho de redistribuição do processo no 1999.61.00.060669-5, para a 26a Vara
da Justiça Federal em São Paulo/SP (fl. 491);
- Decisão de mérito, prolatada pela 26a Vara da Justiça Federal em São Paulo/SP,
no Mandado de Segurança no 1999.61.00.060669-5, concedendo a segurança (fls. 492/494).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão do Despacho Decisório – DRF/GUA/SEORT
No 20/2009, por via postal, em 28/05/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 429. Tendo
sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em 05/06/2009, conforme carimbo aposto pelo
Centro de Atendimento ao Contribuinte da DRF/Guarulhos na própria peça recursal (fl. 435),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Conforme esclarecido no relatório, cumpre a esta 2a Seção do CARF o julgamento
em primeira instância do presente recurso, nos termos das normas vigentes às épocas do pedido
de restituição, do indeferimento de tal pedido e da protocolização da peça recursal (art. 18, c/c
art. 15 da IN SRP no 15, de 2006)
No recurso ora sob análise a principal tese de defesa baseia-se no Mandado de
Segurança no 1999.61.00.060669-5, que afirma a recorrente estar movendo apontada como
autoridade coatora o Gerente Executivo do INSS em São Paulo/SP.
Caso procedente tal afirmação, seria hipótese de aplicação do disposto na Súmula
CARF no 1, onde se estabelece que: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.”
Entretanto, verificando os autos do referido processo judicial, apresentados pela
própria recorrente, é de fácil constatação o fato de que consta como impetrante a Câmara
Municipal de Itaquaquecetuba/SP e não o Município de Itaquaquecetuba, que é o sujeito passivo
das contribuições sociais e requerente do requerimento de restituição.
Tal fato inclusive, resultou no julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.060669-5, pela ilegitimidade ativa da
impetrante (Câmara Municipal de Itaquaquecetuba), sendo encerrado o processo. Decisão esta já
transitada em julgado em 16/11/2009, conforme atesta consulta realizada no sítio da Justiça
Federal na rede mundial de computadores. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a. REGIÃO
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
MINUTA DE JULGAMENTO FLS.
*** PRIMEIRA TURMA ***
ANOTAÇÕES: DUPLO GRAU
1999.61.00.060669-5 288143 AMS-SP
PAUTA: 17/03/2009 JULGADO: 17/03/2009 NUM. PAUTA: 00065
RELATOR: DES.FED. VESNA KOLMAR
PRESIDENTE
DO
ÓRGÃO
JULGADOR:
DES.FED.
LUIZ
STEFANINI
PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. LUIZ STEFANINI
PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a). ANA LÚCIA AMARAL
AUTUAÇÃO
APTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
APDO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA SP
REMTE : JUIZO FEDERAL DA 26 VARA SÃO PAULO Sec Jud SP
ADVOGADO(S)
ADV : MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
ADV : ROBERVAL BIANCO AMORIM
CERTIDÃO
Certifico que a Egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar os autos do processo em
epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial, para reconhecer a
ilegitimidade ativa da impetrante, restando prejudicado o exame da apelação do INSS,
nos termos do voto do(a) Relator(a), que lavrará o acórdão.
Votaram os(as) JUIZ CONV. MÁRCIO MESQUITA e DES.FED. JOHONSOM DI
SALVO.
_________________________________
ELAINE APARECIDA JORGE FENIAR
HELITO
Secretário(a)
Sem razão, portanto, os argumentos articulados pela recorrente quanto à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como, de interrupção da contagem de
prazo da prescrição, posto que sequer consta como impetrante no multicitado mandado de
segurança, em que pese o fato do mesmo ter sido extinto sem julgamento de mérito.
Correto assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao analisar o
“Requerimento de Restituição de Valores Indevidos”, ao considerar extinto o direito de pleitear
a restituição relativamente ao período anterior a 04/2003, posto que decorridos mais de 5 anos da
data dos pagamentos, contados da data de protocolização do pedido (15/04/2008), conforme
preceitua o art. 168 c/c art. 165 do Código Tributário Nacional.
Também sem razão a recorrente quanto à irresignação relativa à compensação de
ofício consignada na Intimação no 562/2009 – SEORT/DRF/GUARULHOS (fl. 423). Afirma a
recorrente que referida compensação somente poderia se operar se e quando requerida e pelos
débitos que o interessado pleiteasse, nos termos dos arts. 1o, par. único e 2o do Decreto no 2.138
de 29 de janeiro de 1997.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

Ora, a simples leitura do referido art. 1o, par. único do Decreto no 2.138 de 1997,
reproduzido pela interessada em seu recurso, esclarecem a questão:
Art. 1°. É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administracão da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita Federal, a
requerimento do contribuinte ou de oficio, mediante procedimento interno, observado o
disposto neste Decreto.
O comando do ora reproduzido par. único é por demais esclarecedor, no sentido
de que a compensação pode ser efetuada a requerimento do contribuinte ou de ofício mediante
procedimento interno da Administração Tributária.
Foi expressamente informada à recorrente a base normativa que fundamenta tal
compensação, qual seja, além do Decreto no 2.138 de 29 de 1997, o art. 7° do Decreto-Lei no
2.287 de 23 de julho de 1986 e art. 73 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, os quais passo
a reproduzir:
DECRETO-LEI No 2.287, DE 23 DE JULHO DE 1986.
(...)
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as
normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
(...)
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
(...)
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.000678/2008-82

Portanto, os procedimentos adotados decorrem de expressa previsão legal, sendo a
atividade administrativa vinculada e obrigatória, cabe à autoridade tributária proceder à devida
compensação, nos exatos termos previstos na norma, não merecendo qualquer reparo tal
procedimento.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital